Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de multa por litigância de má-fé formulado pelo executado. Indeferimento. Elemento subjetivo. Ausente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente. O agravante sustenta que o credor, mesmo ciente de decisão transitada em julgado vedando a responsabilização patrimonial dos herdeiros antes da partilha, requereu penhora de ativos financeiros em nome dos sucessores da devedora falecida, conduta que, a seu ver, configuraria litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de penhora formulado pelo exequente, apesar de indeferido pelo juízo de origem, configura litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A condenação por litigância de má-fé exige a subsunção da conduta da parte a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, bem como a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave), consistente na intenção deliberada de obstruir o processo ou causar prejuízo à parte contrária.
4. A má-fé não pode ser presumida e deve ser aferida a partir de prova inequívoca da deslealdade processual, o que não se verifica na simples reiteração de pedido processual, ainda que indevido ou já rejeitado.
5. No caso concreto, a atuação do exequente ao requerer a penhora, embora improcedente, não se reveste de dolo ou deslealdade processual, nem ocasionou prejuízo processual ao agravante, razão pela qual não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.649.924/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1298253, Apelação cível n. 0707738-35.2019.8.07.0010, Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04.11.2020; TJDFT, Acórdão n. 2017748, Agravo de instrumento n. 0717536-40.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 1673074, Agravo de instrumento n. 0721850-34.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 01.03.2023.